Tribunal: TJES
Processo: 5004885-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004885-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO FERNANDES

AGRAVADO: INACIO AFONSO VIQUIETTI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. DESFAZIMENTO DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NãO PROVIDO.

I – O Código Cível dispõe que é vedado abrir janelas, ou fazer terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho.

II - As provas colecionadas aos autos, especialmente a inspeção
in loco
realizada pela magistrada sentenciante, indicam que o contramuro edificado pelo agravado atendeu as normas civilista quanto o direito de construir e, em verdade, a janela do agravante que não observou o recuo mínimo necessário.

III –Agravo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004885-07.2022.8.08.0000

AGRAVANT
E
:

JOSÉ ROBERT
O
FERNANDES

AGRAVADO:
INACIO AFONSO VIQUIETTI

JU
ÍZA
DE DIREITO
: DR
A
.
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo agravante acima nominado visando a reforma da decisão de primeiro grau que, no bojo da ação 0001073-21.2020.8.08.0062, julgou improcedente o pedido de demolição do muro/parede.

Em suas razões recursais aduziu, em suma, que não ocorreu a decadência do direito por ele invocado pois o prazo de “ano e dia” inicia-se com a conclusão da obra, o que ainda não teria acontecido vez que a obra está inacabada.

Ao final, pugnou pelo provimento do agravo para afastar a decadência e determinação de demolição da construção levantada indevidamente pelo agravado (muro).

Contrarrazões no id. 3012823 argumentaram, que sua edificação está nos limites de sua propriedade.

O recorrente está amparado pela assistência judiciária gratuita já deferida na origem.

Recurso sem pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal.

Informações do juízo
a quo
no id. 3351263.

A tentativa de realização de acordo por meio do CEJUSC não teve sucesso.

Inicialmente, cumpre pontuar que a decadência, a despeito de mencionada na fundamentação, não foi o ponto nodal da jurisdição final da magistrada sentenciante, haja vista que ultrapassou tal questão e, examinou o mérito propriamente dito, externando a improcedência do pedido de demolição do muro/parede.

Tal percepção é relevante pois não é a data do início da obra o termo
a quo
para o prazo decadencial, mas sim a conclusão da obra,
ex vi
:

Art. 1.302. O proprietário pode, no lapso de ano e dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho.

Nesse sentir, as máximas de experiência conduzem a uma percepção que não é o fato de uma edificação estar “desprovida de acabamento” ou com “alvenaria de vedação inacabada” que indica estar “em construção” ou estar “concluída” ou ainda, ser nova ou antiga.

Isto porque não é raro que edificações sejam executadas até este ponto de reboco ou cimentício apenas e não evoluam para um acabamento ou retoque final.

Digo isto sopesando, inclusive, que as obras em comento foram desprovidas de planejamento, de observância de regras necessárias ao direito de construção, de procedimentos burocráticos como alvarás de permissão ou inspeção do corpo de bombeiros e, portanto, indiferente é a fase construtiva ou mesmo o intento do proprietário da obra quanto o prosseguimento das etapas construtivas.

Com isso, sendo incerto delimitar a derradeira data de conclusão da obra e, portanto, se transcorrido o prazo decadencial, impõe-se apreciar a pretensão demolitória do muro quanto ao seu cerne principal pois para alcance da pretensão autoral e recursal, relevante é examinar a procedência ou não da pretensão.

Saliento, por oportuno, que a anterioridade, seja da janela seja do muro, não é capaz de conduzir automaticamente à procedência ou improcedência da demanda, haja vista que independente do tempo de sua edificação, relevante é qual construção se deu em observância do regramento civil.

Para conclusão do feito importante trazer à baila os apontamentos feitos pela magistrada na inspeção
in loco
, tendo descrito que as edificações estão rentes, na mesma altura.

Expôs que “
não existe recuo entre as casas do autor e requerido. A parede da casa de um é rente à parede da casa do outro.
”

Este relato leva a conclusão que o contramuro, objeto do pedido demolitório, não extrapolou o regramento civilista, pois edificado nos limites da propriedade do agravado, tal como autorizado pelo parágrafo único do artigo 1.302 do Código Civil, pelo qual:

Art. 1.302. [...]

Parágrafo único. Em se tratando de vãos, ou aberturas para luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, levantar a sua edificação, ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade.

Em verdade, a abertura (janela) do agravante é que seria irregular, pois inobservou o recuo que seria capaz de proporcionar, em tese, ventilação e luminosidade à sua propriedade, vale dizer, de, pelo menos, um metro e meio da linha divisória de terrenos, vejamos:

Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho.

Assim, acertada foi a cognição ora impugnada que examinou parcialmente o mérito da demanda originária.

Não é de outra maneira que este Tribunal vem há muito decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – CONSTRUÇÃO DE JANELAS A MENOS DE METRO E MEIO DO IMÓVEL VIZINHO – AUSÊNCIA DE EMBARGO – IMPECILHO AO DESFAZIMENTO DA OBRA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – LEVANTAMENTO DE MURO PERMITIDO – RECURSO IMPROVIDO. 1. O ponto nodal da questão em apreço reside em aferir-se o desrespeito ao direito de vizinhança em razão de construção de muro em terreno contíguo que viole servidão de luminosidade já constituída há mais de ano e dia, sem impugnação. 2. O transcurso de mais de ano e dia sem que os nunciados⁄apelados tenham se manifestado acerca da abertura de janelas na parede construída na divisa entre os imóveis, impede o desfazimento da obra. Contudo, não acarreta limitação do seu direito de propriedade ou obrigação de recuar metro e meio ao edificar nos limites de seu imóvel, inclusive na divisa entre os bens e mesmo que comprometa a claridade e a ventilação de algumas das janelas pertencentes ao imóvel contíguo. 3. Por conseguinte, embora a falta de oportuna impugnação à edificação das janelas no imóvel da ora apelante impeça os apelados de tentarem o desfazimento de tais janelas, o transcurso do prazo decadencial não os impede de construir na área de seu terreno, mesmo comprometendo a claridade e a ventilação de algumas aberturas pertencentes ao prédio contíguo. 4. Com efeito, mesmo que o vizinho construa em desrespeito ao artigo 1.301 do Código Civil e que o decurso do tempo assegure a manutenção da construção efetivada, tal não significa limitar o direito de propriedade do outro, inclusive o de edificar muro nos limites de seu imóvel ainda que este bloqueie a ventilação e luminosidade decorrentes da construção indevida. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 002130003607, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. JANELAS NA PROPRIEDADE LINDEIRA. EDIFICAÇÃO DE MURO. DESOBSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. INDEVIDA. ARTIGO 1.302, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . - O art. 1.302, parágrafo único, do Código Civil, dispõe que em se tratando de vãos, ou aberturas para luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, levantar a sua edificação, ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade. 2. - A pretensão de obrigação de fazer demolitória buscada pela apelante encontra barreira na norma permissiva contida no parágrafo único do artigo 1.302 do Código Civil, que legitima a obra realizada pelo apelado, mediante construção de muro no limite de sua propriedade para fins de dar sustentação a garagem de sua residência. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011160143274, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

Pelo exposto Eminentes Desembargadores, não vislumbro motivação para destoar da conclusão originária e, por isso, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.